Tribunal: TJMT
Processo: 1010000-07.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010000-07.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL ANGEL CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.041-82 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
PARCIAL
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (
RMC
)
. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. RESTITUIÇÃO
NA FORMA SIMPLES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos
de conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, restituição de valores pagos indevidamente e aplicação da taxa de juros média do Banco Central.

2. O banco apelante alegou prescrição quinquenal e defendeu a validade do contrato.

II. Questão em discussão.

3.
Há duas questões em discussão: (i) a incidência do prazo prescricional decenal para revisão de cláusulas contratuais, nos termos do art. 205 do CC/2002; e (
ii
) a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, diante da ausência de comprovação de informações claras ao consumidor.

III. Razões de decidir.

4.
O prazo prescricional aplicável é o decenal, contado do pagamento de cada parcela indevida, nos termos do art. 205 do CC/2002 e da jurisprudência consolidada. Reconhece-se a prescrição apenas das par
celas anteriores a
23/08/2014
.

5.
O banco não comprovou a ciência do consumidor sobre a natureza do contrato.
A instituição financeira disponibilizou valor ao consumidor mediante transferência bancária, cobrado posteriormente na fatura do cartão de crédito
.

6.
O contrato deve ser convertido em empréstimo consignado comum, com incidência da taxa de juros média do Banco Central, a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese.

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. O prazo prescricional aplicável às ações de revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.
2
. A contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor era obter empréstimo consignado, configura falha na prestação do serviço e justifica a conversão do contrato.”

D
ispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205. Decreto Estadual n. 691/2016. Lei n. 10.820/2003. Lei n. 14.431/2022.
CDC (C
ódigo de Defesa do Consumidor).
CPC (Código de Pr
ocesso Civil), art. 1.021, §4º.
J
urisprudência relevante citada:
1047022-33.2020.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021.

1048455-72.2020.8.11.0041,
Rubens
d
e
Oliveira Santos
Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024.

Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, julgou procedentes os pedidos iniciais, para (i) determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado para essa operação, conforme BACEN à época da contratação; (
ii
) condenar o requerido a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, facultada a compensação, e ainda (
iii
) ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra o autor que acreditava ter contratado empréstimo consignado, mas que, na realidade, tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que à cobrança de encargos e juros excessivos, resultou em dívida impagável e em evidente prejuízo financeiro, considerando a duração do contrato (desde 2015) e o montante já descontado de aproximadamente R$ 40.675,04.

Em suas razões, o banco apelante suscita, preliminarmente, a prescrição do direito do autor, alegando que os descontos tiveram início em 2013 e a ação somente foi ajuizada em 2024. No mérito, sustenta a legalidade do contrato, e que inexiste vício de consentimento, pois houve assinatura válida e plena, além de saques e compras. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 294926429), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de Mérito – Prescrição

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que a prescrição para o presente caso é quinquenal, e que o contrato foi firmado em 02/07/2013 e a distribuição da ação somente ocorreu em 2024.

Conforme reafirmado em inúmeros precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos idênticos, que tratam da impugnação de cobranças decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado – RMC, o prazo prescricional aplicável às ações que buscam revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contado o prazo a partir de cada pagamento.

Acerca da matéria, constata-se que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado consolidou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável e ao marco inicial de sua contagem. Colaciona-se fragmento:

“[...] É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computados a partir da efetiva lesão.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão, que decorre do pagamento de cada fatura.

(N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021).”.

No caso, verifica-se que a primeira fatura constante dos autos data de 05/08/2013 (Id. 294926396), e a ação foi proposta em 23/08/2024 (Id. 294925899). Assim, encontram-se prescritas as parcelas descontadas antes de 23/08/2014.

Dessa forma, acolho a prejudicial de prescrição, para reconhecer a prescrição das parcelas cobradas mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Mérito

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

em saber se é v
á
lida a contratação de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, verificar a possibilidade de conversão contratual para empréstimo consignado e de determinar a restituição dos valores pagos indevidamente.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição
financeira
disponibilizou ao consumidor valor mediante transferência bancária
(Id.
294926398)
,
cobrado posteriormente
na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada de "cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e
ii
) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco tenha apresentado termo de adesão supostamente firmado entre as partes, além de cópias dos documentos pessoais do autor e faturas relativas a cartão de crédito, onde constam compras (Id. 294926395 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação.

Ressalta-se que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca desta matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Nesse sentido, é como tem entendido esta
eg
. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, somente para
reconhecer a prescrição das parcelas cobradas há mais de10 anos antes do ajuizamento da ação, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Considerando a sucumbência mínima da autora, mantenho a distribuição do ônus sucumbenciais tal como delimitado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025